Tribunal: TJDFT
Processo: 0061975-05.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0061975-05.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF APELADO: AUTOMAR - COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AGRALE SOCIEDADE ANONIMA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, em que a recorrente, Cooperativa dos Transportes Públicos do Distrito Federal – COOPERTRAN – objetiva a concessão da gratuidade judiciária em sede recursal, com dispensa do recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Ao requerer a concessão da gratuidade judiciária, a recorrente fez juntar extratos e documentos que, segundo afirma, comprovariam sua hipossuficiência. Em contraposição, os apelados sustentam que a juntada de apenas um extrato bancário, em que houve bloqueio de valores, não demonstra a afirmada insuficiência de recursos, aduzindo, além disso, que a recorrente é patrocinada por escritório de advocacia particular, circunstância que revela sua capacidade financeira. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, a concessão da gratuidade da justiça “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. Além disso, em se tratando de pedido formulado por pessoa jurídica, revela-se indispensável a prova da miserabilidade. No caso vertente, a recorrente fez juntar, além de extrato de execução de ordens judiciais, que evidencia a ausência de valores depositados em conta corrente de sua titularidade (id. 27654103), laudo contábil que atesta que a apelante “não dispõe de ativos financeiros e patrimoniais” (id. 27654104). Por outro lado, embora afirmem que a apelante teria condições financeiras para suportar as despesas de sucumbência, os apelados não instruíram as contrarrazões de apelo com prova inequívoca da referida afirmação. Cabe destacar que não basta, para se concluir pela inexistência da afirmada situação de miserabilidade, a circunstância de a recorrente ser representada em juízo por escritório particular, até porque tal contratação pode ter ocorrido anteriormente à configuração da situação econômica que motiva o pleito formulado em sede recursal. Dessa forma, vislumbrando a presença dos pressupostos legais, defiro a gratuidade da justiça a recorrente, com efeitos ex nunc, dispensando-a, portanto, do recolhimento de preparo. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator